Tribunal: STF
Processo: HC 156813
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-26
Data de publicação: 2019-03-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUDICIALIDADE. 



    1. O julgamento superveniente do recurso de apelação criminal é circunstância hábil a superar a controvérsia a respeito da prisão preventiva, a partir da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17-5-2016). 



    2. Habeas corpus prejudicado.